Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pela apelada em sede de contrarrazões, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a formulação, consoante exige o contraditório substancial que orienta o devido processo legal, esclarecendo, de qualquer forma, em compasso com o princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame do apelo que formulara, tendo em conta o pedido que deduzira após o advento do provimento extintivo recorrido, via do qual demandara a convolação da ação que originalmente formulara em execução, porquanto a sentença dispusera sobre a pretensão originalmente veiculada. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator